Tribunal: CARF
Processo: 12448.728772/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.728772/2018-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ZELIA BUTRUCE FILARDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/06) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2017, no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), a qual foi julgada Improcedente
pela 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 35/39).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/02/2020 (e-fls. 43), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/03/2020 (e-fls. 47/48) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728772/2018-77
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728772/2018-77

II.1 - PRELIMINAR
Para tentar elucidar este problema e dar uma visão mais ampla para a análise, foi feito
simulações e cálculos através da confecção correia da Declaração de Ajuste Anual de
Renda Ano 2017, onde, os lançamentos da Pensão Alimentícia Judicial recebida de
Pessoa Física, foi lançada como Carne Leão, gerando assim o montante a ser pago de
imposto pela recorrente. Em razão disso, tenta-se mostrar que os valores que estão
sendo cobrados, para a recorrente não correspondem a verdade e se espera que, através
desta análise se possa ter uma redução no valor a ser pago, tanto do principal quanto da
multa por oficio e juros demora.
II.2 - MÉRITO
Como mérito da questão e com o direito de apresentação de provas para comprovar o
que aqui foi exposto, segue anexo a este processo os seguintes documentos que
demonstram os novos cálculos feitos através da simulação de uma nova Declaração de
Ajuste Anual de Renda, de acordo com a forma do recebimento da pensão, através de
PESSOA FÍSICA e não de PESSOA JURÍDICA.
- SIMULAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE DE RENDA ANO 2015
- COMPROVANTE DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA
- PROCURAÇÃO
- DARF’S DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- DOCUMENTO COM A ANÁLISE FEITA PELA RECORRENTE EXPONDO OS
RESULTADOS

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apurou a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física a título de pensão alimentícia (e-fls. 04/05) e que o julgamento de
primeira instância considerou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls.
36/39), cabendo reproduzir os seguintes excertos do voto condutor:
De plano, ainda que a contribuinte, na defesa, informe, como questionado, o valor de R$
3.222,851, pelos termos da defesa, a contribuinte admite o recebimento de pensão
alimentícia no ano-calendário 2016, alegando que este já foi declarado, porém em
campo equivocado da DIRPF (rendimentos recebidos de pessoa jurídica ao invés de
pessoa física). Assim, de acordo com simulação de declaração anexa à defesa (fls. 12 a
16), percebe-se que a contribuinte entende que o montante tributável no ajuste
corresponderia apenas aos recebimentos a título de pensão alimentícia, no total de R$
52.168,35, uma vez que os rendimentos recebidos do FRGPS, na soma de R$
10.560,00, deveriam figurar entre os isentos e não tributáveis, no item "parcela isenta de
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com
65 anos ou mais". Com base nesse raciocínio, a interessada efetuou recolhimento,
mediante o DARF de fl. 18, indicando como "valor do principal" o importe de R$
1.396,00, o qual coincide com o saldo de imposto a pagar da DIRPF que instruiu a
defesa.
Voltando-se a atenção para a notificação, resta claro, pelo demonstrativo de apuração do
imposto devido de fl. 5, que a autoridade lançadora percebeu o alegado equívoco na
escolha de campo da DIRPF e procedeu ao ajuste dos rendimentos declarados
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728772/2018-77

vinculados ao CPF do alimentante. Ocorre que a contribuinte tinha informado apenas
R$ 23.749,62 como recebimento de pensão alimentícia. Assim, a omissão de
rendimentos que efetivamente impactou o cálculo do IR devido atinge o montante de R$
28.418,73 [= 52.168,35 (pensão total recebida) - 23.749,62 (pensão já declarada como
sujeita ao ajuste na DIRPF revisada - fls. 26 a 33)].
[...]
Em sede de impugnação, sem juntar o devido comprovante de rendimentos, pretende a
notificada alterar os valores vinculados aos FRGPS, informando aqueles, anteriormente
declarados como sujeitos ao ajuste, como isentos de tributação (vide declaração
simulada de fls. 12 a 16).
Ora, tal pretensão, sem a necessária comprovação, não pode ser acatada. Assim, o
montante tributável no ajuste deve corresponder à soma dos recebimentos de pensão
alimentícia (R$ 52.168,35) com aqueles vinculados ao FRGPS, originalmente
declarados no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica" (R$
10.560,00), consoante efetuado na notificação.
Note-se ainda que a importância de R$ 52.168,35, citada na notificação, encontra lastro
no comprovante de rendimentos de fl. 112, trazido aos autos pela própria impugnante:
[...]
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte não apresenta nenhum argumento para
contrapor as razões de decidir do Colegiado a quo, limitando-se a indicar a juntada de
“simulações e cálculos” com os valores que julga corretos.
Importante destacar nesse ponto que a admissão do Recurso Voluntário pressupõe
a existência de tese controversa a ser examinada no julgamento de segunda instância, cabendo ao
sujeito passivo relacionar os pontos de discordância do acórdão recorrido e os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, não havendo litígio a ser analisado por este Colegiado, voto por não
conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital